Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-05.2016.8.11.0028
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002352-05.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[V. P. S. - CPF: 072.810.581-01 (APELADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), MARTA IZABEL PRADO DE ARRUDA SALES - CPF: 654.194.561-68 (APELADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), 15 Ciretran de Pocone (APELANTE), Concessionaria Fiat Domani (APELANTE), Empresa Eig (APELANTE), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), EIG MERCADOS LTDA - CNPJ: 06.316.183/0001-35 (APELANTE), DANIEL AUGUSTO MESQUITA - CPF: 967.046.321-15 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), MARTA IZABEL PRADO DE ARRUDA SALES - CPF: 654.194.561-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EIG MERCADOS LTDA - CNPJ: 06.316.183/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), V. P. S. - CPF: 072.810.581-01 (APELANTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR CONSÓRCIO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO COMPROVADA POR AVISO DE RECEBIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AO PERCENTUAL CONSOLIDADO NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por instituição financeira, reconhecendo excesso de execução e fixando o débito em R$ 17.683,16, com honorários advocatícios de 10% sobre a diferença apurada nos cálculos. A condenação solidária das recorridas ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais decorreu de ação indenizatória fundada em entraves administrativos e recusas no registro de contrato de alienação fiduciária junto ao DETRAN/MT, impedindo o uso terapêutico do veículo adquirido mediante carta de crédito consorcial com isenções tributárias. O juízo de origem acolheu a impugnação ao fixar como termo inicial dos juros de mora a data de 10/05/2017 e limitar o débito exigível a R$ 17.683,16, promovendo fracionamento aritmético da obrigação solidária entre os devedores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação é a via adequada para impugnar decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença com determinação de arquivamento definitivo dos autos; (ii) verificar se houve erro material na fixação do termo inicial dos juros de mora, considerando-se que a prova documental (Aviso de Recebimento) atesta citação válida em 10/03/2017, e não em 10/05/2017 como consignado na decisão; e (iii) aferir se o fracionamento do débito solidário, limitando a responsabilidade individual de um dos executados a valor inferior ao total da condenação, viola o direito do credor de exigir a integralidade da dívida de qualquer devedor solidário, nos termos do art. 275 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e determina o arquivamento definitivo dos autos, com expedição de alvará e ordem de baixa processual, possui natureza jurídica de sentença, nos termos do art. 203, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que extingue a fase executiva e resolve definitivamente o mérito do incidente executivo. Consequentemente, o recurso cabível é a apelação, consoante o disposto no art. 1.009 do mesmo diploma legal.

4. O princípio da dialeticidade, corolário do contraditório, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pugna pela reforma da decisão, estabelecendo diálogo crítico com o provimento judicial atacado. A apelante impugnou especificamente o marco temporal da citação, o fracionamento da obrigação solidária e o critério de fixação da verba honorária, demonstrando correspondência entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do inconformismo, atendendo satisfatoriamente ao requisito de regularidade formal previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

5. A prova documental constante nos autos (Aviso de Recebimento colacionado ao ID 280724982, p. 113) atesta, de forma inequívoca, que a citação do banco foi efetivada em 10/03/2017, e não em 10/05/2017 como fixado na decisão recorrida. Tratando-se de documento público que goza de presunção de veracidade, o artigo 405 do Código Civil determina que os juros de mora contam-se desde a citação inicial, sendo juridicamente inadmissível postergar o início da fluência da mora em benefício do devedor por erro material de análise documental.

6. A solidariedade passiva, regida pelo artigo 275 do Código Civil, confere ao credor o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. O fracionamento aritmético do débito operado na decisão recorrida, que limitou a responsabilidade individual do banco a R$ 17.683,16, mitigou indevidamente a solidariedade e violou o direito de escolha da exequente, uma vez que, em obrigações solidárias, não existe "quota-parte" oponível ao credor, sendo certo que o devedor que satisfaz a dívida por inteiro possui direito de regresso contra os demais coobrigados, sem que possa impor ao exequente a limitação de sua responsabilidade na fase de cumprimento de sentença.

7. A análise do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 291856389) demonstra que os honorários advocatícios foram fixados em 10% na sentença de conhecimento e majorados em 2% em razão do trabalho adicional em grau recursal, totalizando 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. A pretensão recursal de fixação em 20% não encontra amparo no título executivo judicial, devendo prevalecer o percentual consolidado de 12%.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Em obrigações solidárias passivas, é direito do credor exigir a integralidade da dívida de qualquer dos devedores, não sendo admissível o fracionamento aritmético do débito na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao art. 275 do Código Civil. 2. O termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data da citação efetivamente comprovada nos autos por meio de prova documental, sendo inadmissível a postergação do marco constitutivo da mora por erro material de análise. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados conforme o percentual consolidado no título executivo judicial, abrangendo a fixação originária e as majorações recursais devidamente fundamentadas."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 275 e 405; CPC, arts. 85, § 11, 203, §1o, 1.009, 1.010, II e III, e 523, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 10105609820238110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
V.P.S.
, menor impúbere, representada por sua genitora
MARTA IZABEL PRADO DE ARRUDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé-MT, nos autos da
Ação de Tutela Antecipada de Urgência Satisfativa de Caráter Antecedente em fase de Cumprimento de Sentença
, apresentada pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
., que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela instituição financeira para reconhecer excesso de execução nos cálculos apresentados, fixando o débito no patamar de R$ 17.683,16 (dezessete mil, seiscentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos) e condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sob o valor da diferença apontada nos cálculos, os quais tornou inexigíveis, uma vez que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

Alega a apelante a existência de erro material quanto à data da citação considerada para fins de incidência dos juros de mora; a indevida mitigação da solidariedade passiva reconhecida no título executivo judicial; e a afronta direta ao título executivo judicial no que ser refere ao valor do débito exequendo e à fixação dos honorários advocatícios.

Argumenta que a decisão objurgada ignorou a prova documental constante nos autos (Aviso de Recebimento), a qual atesta, de forma inequívoca, que a citação do Banco Bradesco ocorreu em
10/03/2017
, e não em
10/05/2017
. Sustenta que o erro material reduziu indevidamente o período de incidência dos juros moratórios, subtraindo meses de atualização do capital destinado ao sustento de menor com Síndrome de Down.

Sustenta, ainda, que, ao acolher o cálculo do executado e limitar o débito a R$ 17.683,16, o Juízo
a quo
promoveu um fracionamento indevido da condenação solidária, em violação ao artigo 275 do Código Civil, que assegura ao credor o direito de exigir a dívida comum, integralmente, de qualquer dos devedores.

Aduz, por fim, que os honorários advocatícios foram

fixados de forma incorreta sobre suposta "diferença" apurada, esvaziando a verba honorária de 12% (10% da fase de conhecimento + 2% recursais) consolidada no acórdão exequendo.

Ao final, requer a reforma da decisão, para que seja reconhecida a integralidade do direito ao recebimento da condenação solidária, com o ajuste do termo inicial dos juros de mora para 10/03/2017, determinando-se, ainda, a elaboração de novo cálculo pela Contadoria Judicial.

Em contrarrazões,
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
alegou, preliminarmente, o não cabimento do recurso de apelação. Sustenta que a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo impugnável exclusivamente por
agravo de instrumento
, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que configuraria erro grosseiro e afastaria a aplicação do princípio da fungibilidade.

No mérito, argumenta que a decisão observou os limites do título executivo, asseverando que
"a definição do valor correto da execução não implica, de forma alguma, mitigação da solidariedade, mas apenas garante que a execução se desenvolva dentro dos limites estabelecidos pela coisa julgada"
.

Por fim, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

Por sua vez,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
. apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a higidez dos cálculos acolhidos pelo Juízo de origem, afirmando tratar-se de uma "verdadeira aventura jurídica" da exequente, pugnando pela manutenção integral do
decisum
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do eminente Procurador de Justiça Dr. Wagner Cezar Fachone, opina pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
V.P.S.
, menor impúbere, representada por sua genitora
MARTA IZABEL PRADO DE ARRUDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé-MT, nos autos da
Ação de Tutela Antecipada de Urgência Satisfativa de Caráter Antecedente em fase de Cumprimento de Sentença
, apresentada pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
., que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela instituição financeira para reconhecer excesso de execução nos cálculos apresentados, fixando o débito no patamar de R$ 17.683,16 (dezessete mil, seiscentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos) e condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sob o valor da diferença apontada nos cálculos, os quais tornou inexigíveis, uma vez que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

Antes de ingressar no exame da matéria de fundo que circunda a insurgência, cumpre analisar as questões prejudiciais suscitadas em sede de contrarrazões pelas apeladas, as quais dizem respeito aos pressupostos de admissibilidade deste recurso.

Da Inadequação da Via Recursal

A apelada
Domani Distribuidora de Veículos Ltda
. sustenta, que o recurso de apelação seria manifestamente inadmissível. Argumenta que, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença sem, contudo, extinguir a fase executiva, uma vez que determinou a expedição de alvará do valor incontroverso e a continuidade dos atos processuais, o pronunciamento judicial ostentaria natureza de decisão interlocutória, desafiando, portanto, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Pois bem. No direito processual civil brasileiro, o que define o recurso cabível contra a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença não é apenas o seu conteúdo, mas o seu
efeito final
no processo.

O art. 203, §1o, do Código de Processo Civil define “sentença” como:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em
sentenças,
decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.”

Por sua vez, o art. 1.009, do CPC define que
: “Da sentença cabe apelação.”

No presente caso, o magistrado de origem não apenas acolheu o excesso, mas determinou que, após a expedição do alvará do valor fixado, o processo seja remetido
“ao arquivo com baixas”
. Esse comando (“baixas” e “arquivo”) é o indicativo inequívoco de que a prestação jurisdicional executiva foi encerrada, não havendo mais atos a serem praticados. Como o dispositivo fixa o valor, determina o pagamento e ordena o arquivamento definitivo, houve a extinção da fase executiva.

Além disso, o magistrado fixou honorários advocatícios sobre a diferença (excesso), resolvendo o mérito do incidente de forma definitiva.

Com efeito,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios. 1.2. É admissível a atribuição de efeitos infringentes ao recurso integrativo no caso de esses decorrerem do saneamento do vício identificado. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2.1. Uma vez que o magistrado de piso proferiu decisão intitulada "sentença", fazendo referência até mesmo ao "trânsito em julgado" do ato jurisdicional,
é cabível admitir o recurso de apelação como o competente agravo de instrumento. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para conhecer do agravo e, de plano, dar provimento ao recurso especial. (STJ - EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1593214 - SP (2019/0292322-0) RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DA 2a SEÇÃO EM CASOS IDÊNTICOS, INCLUSIVE ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E ÓRGÃOS JUDICIAIS DE 1a E 2a INSTÂNCIAS. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO AO INVÉS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO. RELATIVIZAÇÃO DA DÚVIDA OBJETIVA NA RESTRITA HIPÓTESE DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. PRECEDENTES.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
(EAREsp 230.380/RN, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 11/10/2017)

Diante desses fatos, o recurso cabível é a
apelação
, razão pela qual
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita.

Da Alegada Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

Em paralelo, o
Banco Bradesco S.A
. ventila a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Afirma o executado que as razões recursais são genéricas e não enfrentam de modo específico os fundamentos que alicerçaram o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

O princípio da dialeticidade, corolário do contraditório, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pugna pela reforma da decisão, estabelecendo um diálogo crítico com o provimento judicial atacado. Ao compulsar as razões da apelação, verifico que a recorrente logrou êxito em demonstrar sua irresignação de forma pontual e analítica.

A apelante atacou precisamente o marco temporal da citação utilizado para o cálculo dos juros, apontando erro de premissa fática fundamentado em prova documental (Aviso de Recebimento). Outrossim, insurgiu-se contra a técnica de fracionamento da obrigação solidária e o critério de fixação da verba honorária. Portanto, há uma nítida correspondência entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do inconformismo.

Não se verifica, pois, a mera reprodução de peças anteriores ou o uso de argumentos dissociados do contexto decidido. A peça recursal atende satisfatoriamente ao requisito de regularidade formal previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Desta feita, a fundamentação apresentada permite o pleno exercício do contraditório pelas apeladas e a exata compreensão da controvérsia por este Colegiado, o que impõe o
afastamento da preliminar arguida
.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

O cumprimento de sentença teve origem em
ação de indenização por danos morais,
proposta por
V.P.S., menor impúbere
portadora de síndrome de Down,
representada por sua genitora, Marta Izabel Prado de Arruda Sales
. A controvérsia gira em torno da aquisição de veículo por meio de carta de crédito de consórcio, com o objetivo de obter isenções tributárias (IPI e ICMS) em favor da menor. Após a contemplação, verificou-se uma sucessão de entraves administrativos e recusas no registro do contrato de alienação fiduciária junto ao DETRAN/MT, gerando um “jogo de empurra” entre as rés quanto à responsabilidade pela regularização da documentação, causando atrasos prolongados e a impossibilidade temporária de uso do veículo para fins terapêuticos.

A magistrada de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, condenando solidariamente a
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e a
CONCESSIONÁRIA FIAT DOMANI
ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais
, em razão da ausência de prestação de esclarecimentos pormenorizados e prévios acerca dos entraves ao registro.

A sentença determinou que o montante fosse acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso
desproveu os recursos das rés,
mantendo a condenação solidária no valor de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), e reafirmou que, na cadeia de consumo envolvendo a aquisição de veículo por meio de consórcio, tanto a administradora quanto a concessionária respondem solidariamente pelos danos e, por força do trabalho adicional em grau recursal, majorou a verba honorária para o percentual total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A sentença transitou em julgado em
07 de julho de 2025
(ID 298038887, p. 821), consolidando o título executivo judicial.

A fase de cumprimento de sentença teve início em
07 de agosto de 2025
(ID 360309967, p. 826), ocasião em que a exequente apresentou planilha de cálculos atualizada, apurando o crédito total de
R$ 37.917,53
(trinta e sete mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos).

Diante da intimação para pagamento, o apelado
BANCO BRADESCO S.A.
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 360309976, p. 842), alegando excesso de execução, sob o argumento de que sua citação efetiva ocorreu apenas em
10 de maio de 2017
(conforme ID 280724982, fls. 113-115), depositando em juízo a quantia de
R$ 38.278,12
apenas a título de garantia do juízo, defendendo que o valor correto do débito seria de
R$ 17.683,16.

Sobreveio
decisum
em
12/12/2025
, que
acolheu a impugnação, reconhecendo o excesso de execução
com base em dois fundamentos principais:

primeiro, acolheu a tese do executado quanto à data da citação
(10/05/2017) para fins de incidência dos juros
;

segundo,
fixou o valor incontroverso em R$ 17.683,16 (dezessete mil, seiscentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos),
promovendo, na prática, o
fracionamento do débito entre os devedores solidários
.

É contra essa última decisão que se insurge a parte apelante no presente recurso, visando à reforma do julgado para que seja restabelecida a integralidade da solidariedade passiva e retificado o termo inicial dos juros de mora, a fim de considerar como válida a data de
10/03/2017
para a citação do apelado
BANCO BRADESCO S.A.,
em substituição à data de
10/05/2017.

Defende que a sentença incorreu em erro de premissa fática ao fixar o termo inicial dos juros de mora em 10/05/2017, quando a documentação constante dos autos comprova, de forma inequívoca, que a citação do recorrido ocorreu em
10/03/2017
, conforme aviso de recebimento - AR juntado aos autos.

Assevera, ainda, que a obrigação é solidária e, como tal, os juros de mora devem incidir em relação a todos os devedores a partir da primeira citação válida no processo, vedando-se o fracionamento temporal da mora.

Afirma, assim, que a sentença incorreu em equívoco jurídico ao limitar o débito exigível do
BANCO BRADESCO S.A.
a uma suposta “quota-parte” da condenação, sob o argumento de excesso de execução, promovendo indevido fracionamento da obrigação solidária reconhecida no título executivo judicial.

Ressalta, por fim, que a limitação do débito individual do recorrido a
R$ 17.683,16
(dezessete mil, seiscentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos) implica indevida divisão aritmética da condenação entre os devedores solidários, afastando o direito da recorrente de exigir a integralidade do valor de qualquer deles.

Por outro lado, alega que a fixação de honorários advocatícios na sentença está incorreta (10% sob o valor da diferença apontada nos cálculos) pois no título executivo foram fixados ao percentual de

Com esses argumentos, requer a reforma ou anulação da sentença recorrida que fixou o débito em R$ 17.683,16, por estar em manifesto desacordo com os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, bem como reconhecer o direito da recorrente de exigir o valor integral da condenação solidária de qualquer dos devedores, corrigindo o termo inicial dos juros de mora de 1% ao mês a partir da data 10/03/2017 e fixação de honorários advocatícios de 20%, incidentes sobre o valor total e atualizado da condenação.

A insurgência da apelante quanto ao termo inicial dos juros de mora repousa sobre um erro de premissa fática cometido pelo Juízo de origem. Na sentença que acolheu a impugnação, a magistrada fixou a data de citação do Banco Bradesco S.A. em 10/05/2017. Contudo, ao compulsar os autos originários, verifica-se a existência de
Aviso de Recebimento (AR) devidamente assinado, colacionado ao ID 280724982 - Pág. 113, que atesta a entrega da citação no dia 10/03/2017.

O artigo 405 do Código Civil é peremptório ao estabelecer que os juros de mora contam-se desde a citação inicial. Tratando-se de documento público que goza de presunção de veracidade, não há razão para postergar o início da fluência da mora para maio de 2017 apenas em razão de movimentos processuais posteriores, ignorando o ato citatório perfeito realizado em março.

Dessa forma, assiste razão à apelante, porquanto o marco interruptivo da prescrição e constitutivo da mora para o apelado Bradesco é, de fato, o dia
10/03/2017
. A manutenção da data de maio de 2017 implicaria redução indevida do crédito de uma menor hipervulnerável, beneficiando o devedor por um erro material de análise documental.

Outro ponto da reforma necessária diz respeito ao fracionamento do débito operado na decisão recorrida. O título executivo judicial (sentença confirmada por acórdão) condenou o Banco
e
a Concessionária de forma
solidária
.

O instituto da solidariedade passiva, regido pelo artigo 275 do Código Civil, confere ao credor o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ao fixar o valor devido pelo Bradesco em apenas R$ 17.683,16, o que representa uma divisão aritmética do montante total por dois, o Juízo
a quo
mitigou indevidamente a solidariedade e violou o direito de escolha da exequente.

Em obrigações solidárias, não existe "quota-parte" oponível ao credor. O devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem, posteriormente, o direito de regresso contra os demais coobrigados, mas não pode impor ao exequente a limitação de sua responsabilidade na fase de cumprimento de sentença. Portanto, a exequente tem o direito de cobrar a
integralidade
do débito atualizado de qualquer uma das executadas, sem fracionamentos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA –
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS DEVEDORES PELA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL – DIREITO DO CREDOR DE ACIONAR QUAISQUER DOS DEVEDORES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, houve condenação solidária das requeridas e em havendo multiplicidade de devedores, cada um destes estará obrigado ao débito todo, como se único devedor fosse
. Consoante o art . 275 do Código Civil, é direito do credor, na obrigação solidária passiva, escolher para pagar o débito o devedor que lhe aprouver e, na hipótese de este não saldar a dívida, poderá voltar-se contra os demais, conjunta ou isoladamente
. A recuperação judicial de um dos devedores não impede, nem se estende aos demais devedores solidários.”

(TJ-MT - AI: 10105609820238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)

Por derradeiro, a apelante sustenta que os honorários foram fixados em
20%
no título executivo e que a sentença recorrida os teria reduzido indevidamente.

Entretanto, compulsando o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 291856389), verifica-se que a decisão colegiada assim dispôs:
“Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.”

Considerando que a sentença de conhecimento havia fixado os honorários em
10%
, a majoração em
2%
totaliza o patamar de
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação. Não consta no título executivo a fixação de 20% como alegado nas razões recursais. Ressalte-se que a apelante parece confundir a majoração recursal com o teto máximo permitido, ou com os honorários previstos para o caso de não pagamento voluntário (art. 523, §1o, CPC), que são verbas distintas.

Portanto, quanto ao percentual de honorários, a sentença recorrida deve ser reformada para observar o percentual de
12%
fixado no título executivo (sentença + acórdão), e não os 20% pretendidos pela apelante, tampouco os 10% aplicados na decisão de impugnação sobre a "diferença".

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que:
(i)
O termo inicial para a incidência dos juros de mora de 1% ao mês, em relação ao
Banco Bradesco S.A.
, seja fixado em
10/03/2017
, conforme prova documental de citação (AR);
(ii)
Seja restabelecida a
solidariedade passiva integral
, afastando-se qualquer fracionamento do débito, permitindo que a exequente exija a totalidade da condenação atualizada de qualquer um dos devedores solidários;
(iii)
Os honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento sejam calculados no percentual consolidado de
12% (doze por cento)
sobre o valor total e atualizado da condenação, conforme estabelecido no título executivo judicial;
(iv)
Seja determinada a remessa dos autos à
Contadoria Judicial
para a elaboração de nova memória de cálculo, observando-se os parâmetros aqui fixados (Dano moral de R$ 15.000,00; correção pelo INPC desde o arbitramento; juros de 1% ao mês desde 10/03/2017; e honorários de 12% sobre o total).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026